Tribunal: TJDFT
Processo: 0714951-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA. ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE ACEITE. MERCADORIA NÃO ENTREGUE. PROTESTO INDEVIDO. DESÍDIA DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. ATO CULPOSO PRÓPRIO. DANO MORAL E ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. O endossatário-mandatário que leva título de crédito a protesto sem confirmar seu lastro causal (entrega de mercadoria ou prestação de serviço) está sujeito a responder solidariamente com o endossante-mandante pela reparação de eventuais danos, em razão da prática de ato culposo próprio – aplicação de entendimento do STJ em julgamento sob o regime dos recursos repetitivos (REsp 1.063.474/RS).

2. Recurso provido.